Tribunal: TJBA
Processo: 0500720-91.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500720-91.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAMILTON SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, RENATO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. NOTIFICAÇÃO ASSINADA PELOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA FORMAL OU PREJUÍZO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO E JULGAMENTO PREJUDICADO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 8000175-66.2025.8.05.0000, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME
Ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel ajuizada por devedores fiduciantes, com pedido de reconhecimento da nulidade do leilão extrajudicial por suposta ausência de intimação pessoal para purgação da mora e ciência das datas dos leilões.
Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA julgou improcedente o pedido inicial.
Apelação interposta pleiteando a reforma integral da sentença com base na suposta inobservância dos requisitos legais do procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997.
Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, notadamente quanto à ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes para purgação da mora e sobre a realização dos leilões extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
É incontroversa a inadimplência dos apelantes, o que autorizou o credor fiduciário a iniciar o procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997.
Comprovação de intimação pessoal dos devedores realizada por meio do cartório de registro de imóveis, conforme exigido pelos §§ 1º e 3º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.
Alegação de falsidade de assinatura não acompanhada de prova técnica ou impugnação idônea, configurando inércia probatória dos apelantes (CPC, art. 373, I).
Consolidação da propriedade e realização do leilão em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, razão pela qual não havia exigência legal de intimação pessoal do fiduciante quanto às datas do leilão.
Precedente do STJ: “Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017 [...] não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão [...]” (STJ - AgInt no AREsp 1964841/SP).
Não demonstrada a existência de prejuízo concreto pela falta de ciência formal das datas dos leilões, tampouco intenção de purgar a mora ou exercer direito de preferência.
Sentença em conssonância com a legislação de regência e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É regular o procedimento de execução extrajudicial de imóvel garantido por alienação fiduciária quando comprovada a intimação pessoal do devedor para purgação da mora, sendo desnecessária a intimação das datas dos leilões quando realizados antes da vigência da Lei nº 13.465/2017, especialmente se ausente demonstração de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27;
Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1964841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0500720-91.2017.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus (BA), apelantes RAMILTON SILVA DOS SANTOS e ROSA CONCEICAO SANTANA DOS SANTOS e apelado BANCO BRADESCO SA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO o pedido de concessão de efeito suspensivo de nº 8000175-66.2025.8.05.0000, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II